Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708683-90.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, CELIA MARIA PEREIRA DE MIRANDA SILVA, CELIA MARIA RIBEIRO, CELIA MARIA RODRIGUES NONATO, CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS, CELIA MORAES DA SILVA RAMOS, CELIA RIOS DE OLIVEIRA, CELIA PEREIRA DE SOUSA, CELIA RAMOS DA CRUZ, CELIA REGINA DA CRUZ, CELIA REGINA DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao apresentar as contrarrazões, o Distrito Federal suscitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia de a parte autora cumprir a determinação de emenda à petição inicial, porém, a Apelação versa sobre a legitimidade ativa, questão diversa da decidida. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pelo Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora